Tribunal: TJPA
Processo: 0804216-88.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804216-88.2020.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: N. V. D. L. D. O., A. K. D. L. D. O.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ALIMENTOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
– SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – ART. 355 DO CPC –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
ALIMENTOS FIXADOS EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO – FILHAS MENORES – NECESSIDADES PRESUMIDAS –
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE/APELANTE NÃO COMPROVADA – TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / PROPORCIONALIDADE – ATENDIMENTO – ART. 1.694, §1º DO CÓDIGO CIVIL – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença

1 – Quando a
prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa, tendo o julgamento antecipado do feito, na hipótese, que observou o disposto no art. 355 do Código de Processo Civil.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – A
obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento e a extensão das necessidades do requerido/agravante, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional do
quantum
a título de verba alimentar.

3 – Hipótese em que
restou
incontroversa a relação parental e, também a obrigação alimentar, visto a existência do vínculo paterno-filial, sendo os alimentos fixados em favor de filhas menores, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar.

4 – C
onsiderando a condição financeira do apelante e a necessidade das duas filhas, entendo que as razões recursais não se revelam consistentes, visto que a verba alimentar fixada pelo juízo primevo no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, se mostra adequada, atendendo aos critérios consagrados no
art. 1.694, §1°, do Código Civil, destacando-se que a
mera alegação de desemprego ventilada na peça de defesa não é suficiente para afastar a obrigação alimentar.

5 –
Em atenção ao
trinômio necessidade / possibilidade / proporcionalidade, como desdobramento do disposto no art. 1.694, §1°, do Código Civil, entendo que a verba alimentar, na hipótese, revela-se adequada e proporcional, sendo incabível sua minoração.

6 – Por fim, cumpre esclarecer que os alimentos estabelecidos são proporcionais a obrigação do paterno, não havendo que se falar em inobservância a obrigação alimentar da materna.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 27 de junho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0804216-88.2020.8.14.0006

APELANTE:

LEANDRO CORREA DE OLIVEIRA

APELADO:

A. K. D. L. D. O.

APELADO:
N. V. D. L. D. O.

REPRESENTANTE:
ALINE THAIS CORDEIRO DE LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR. ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

LEANDRO CORREA DE OLIVEIRA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO DE ALIMENTOS
,

ajuizada contra si por
A. K. D. L. D. O.
e

N. V. D. L. D. O.
,

menores impúberes representadas por sua genitora
ALINE THAIS CORDEIRO DE LIMA
,

jugou procedente a exordial.

Em sua exordial (ID. 13144196), narraram as autoras/apelantes serem filhas do requerido, que, por sua vez, não estaria contribuindo com o sustento e a subsistência das infantes, desde que houve o deferimento de medidas protetivas em favor da genitora das menores, destacando que paterno reúne condições financeiras para pagar alimentos e não possui nenhum outro filho.

Pleitearam assim, pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito pela procedência da exordial para que fossem fixados alimentos em favor das autoras no importe de 01 (um) salário mínimo.

Juntaram as autoras, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID. 13144213), o requerido alegou, em suma, que sempre prestou alimentos na medida de suas possibilidades, destacando a impossibilidade de pagar, atualmente, por estar desempregado, defendendo o arbitramento de alimentos para o patamar de 28,70% do salário-mínimo vigente.

Em sede de audiência (ID. 13144234), restou infrutífera a tentativa de composição consensual.

Em deliberação de ID. 13144235, o juízo primevo anunciou o julgamento antecipado da lide.

Em manifestação de ID. 13144252, o Ministérios Público opinou pela procedência da inicial.

Ato contínuo, o juízo primevo preferiu Sentença (ID. 13144253), julgando parcialmente procedente a exordial para condenar o paterno requerido ao pagamento de pensão alimentícia em favor das autoras no importe de 40% (quarenta por cento) do salários mínimo vigente, a contar da citação.

Inconformado, o requerido
LEANDRO CORREA DE OLIVEIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
13144258).

Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas que teriam sido expressamente requisitadas pelo apelante.

No mérito, aduz que atualmente não exercer atividade laboral com vínculo formal, sendo vendedor autônomo com uma renda mensal aproximada de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Arrazoa que embora reconheça a obrigação de prestar alimentos à parte apelada, não teria condições de suportar o valor fixado na origem sem comprometer o próprio sustento.

Argui, ainda, que o sustento dos filhos é responsabilidade de ambos os genitores, possuindo a genitora das apeladas, condições de arcar com o sustento das filhas menores também.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença primeva, seja a verba alimentar minorada para o percentual de 28,70% (vinte e oito vírgula setenta por cento) do salário mínimo do salário mínimo.

Em contrarrazões (ID. 13144262), arguem as apeladas que o percentual fixado a título de alimentos encontra-se adequado, atendendo trinômio necessidade / possibilidade / proporcionalidade, defendendo, assim, o desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
13154887)
, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID.
13964403).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pelo apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Consta das razões preliminares arguidas pelo apelante a nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizado a produção de provas que teriam sido expressamente requisitadas pelo recorrente.

Pois bem,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nessa senda, não constatada a hipótese de julgamento antecipado da lide, dispõe o CPC que o juiz devera sanear e organizar o processo por meio de decisão, senão vejamos:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

Analisando os autos, verifica-se que o
juízo primevo anunciou o julgamento antecipado da lide no ID. 13144235, por entender que as provas documentais existentes eram suficientes ao deslinde do feito, deliberação assentida pelas autoras (ID. 13144237), mas que gerou oposição pelo requerido (ID. 13144239), que pugnou pela produção de prova testemunhal, pleito, entretanto, não acolhido.

In casu
, entretanto, inexiste dúvida quanto a obrigação alimentar, visto a existência de vínculo paterno-filial; igualmente quanto a necessidade das autoras de receberem alimentos, uma vez que esta é presumida; bem assim foi considerada a ausência de vínculo empregatício formal do paterno na fixação da verba alimentar, que, foi estabelecida com base no salário mínimo.

Desse modo,
máxima vênia
as alegações da parte requerida/apelante, entendo que restou demonstrada na hipótese, a desnecessidade da dilação probatória pretendida pelo apelante.

Ademais, s
e a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa, tendo o julgamento antecipado do feito, na hipótese, que observou o disposto no art. 355 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
à aferição da adequação da verba alimentar fixada na sentença vergastada, em atenção as possibilidades do paterno alimentante, ora apelante.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
não exercer atualmente atividade laboral com vínculo formal, sendo vendedor autônomo com uma renda mensal aproximada de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); que embora reconheça a obrigação de prestar alimentos à parte apelada, não teria condições de suportar o valor fixado na origem sem comprometer o próprio sustento;

bem assim que o sustento dos filhos é responsabilidade de ambos os genitores, possuindo a genitora das apeladas, condições de arcar com o sustento das filhas menores também.

Dos Alimentos

Como
é cediço, os alimentos consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa, princípios insculpidos nos artigos 5º,
caput
, e, 1º, inciso III, ambos da Constituição Federal.

A Carta Magna de 1988 estabelece ainda o dever de mútua assistência, assentado na reciprocidade, tendo em vista o modelo ideal de família enraizada na solidariedade entre os seus membros.

Nesse sentido, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Acerca do tema, vejamos a lição
Rolf Madaleno:

“O parente, cônjuge ou convivente que demanda por alimentos deve provar que não tem meios próprios de sobrevivência, cuja necessidade é presumida quando o credor é menor ou incapaz, ou deve demonstrar que aquilo que produz com seu trabalho não é suficiente para satisfazer as vitais exigências da vida, seja porque seus ganhos são ínfimos ou porque sem culpa sua está desempregado, incapacitado ou enfermo”.

(MADALENO, Rolf.
Direito de Família
. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1.172)

Nessa esteira, consagra a
doutrina e a jurisprudência pátria, que a fixação dos alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade / possibilidade / proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil:

Art. 1.694. [...]

§1°.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Nessa senda, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento e a extensão das necessidades do requerido/agravante, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional do
quantum
a título de verba alimentar.

Conforme preleciona a eminente jurista
Maria Berenice Dias:

“Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor do pensionamento. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar, com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade-necessidade”.

(
DIAS, Maria Berenice.
Manual de Direito das Famílias
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 579)

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ALIMENTOS
. ALIMENTOS FIXADOS EM 20% DA RENDA SO ALIMENTANTE. PLEITO DE REDUÇÃO PARA 15%. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO /APELADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOsSIBILIDADE DO ALIMENTANTE/APELANTE.
TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO
. GUARDA COMPARTILHADA INVIÁVEL. OBSTÁCULOS GEOGRÁFICOS. PARTES RESIDENTES EM DIFERENTES CIDADES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Os alimentos devem ser adequados às necessidades dos alimentados e à efetiva capacidade econômica dos alimentantes, em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do CC.
2) A parte apelante não se desincumbiu do ônus de infirmar as razões de decidir do pronunciamento jurisdicional alvejado, tampouco a presunção de necessidade dos alimentos, que permeia o pleito da parte autora/apelada na origem. 3) Igualmente não restou demonstrado o risco de comprometimento da subsistência da parte apelante, porquanto mesmo que,
ad argumentandum
, o alimentante possua outro filho menor, esse não é argumento suficiente a lhe retirar a possibilidade financeira de custear a pensão arbitrada na origem. 4) Assim, incabível a redução dos alimentos fixados em sentença, diante da não demonstração de que o valor extrapola as possibilidades do alimentante e a necessidade do alimentando. 5) Quando a regra geral da guarda compartilhada (artigo 1.583, § 1º, do CC) for inviável de ser aplicada, especialmente considerando que as partes residem em cidades diferentes (obstáculo geográfico), deve-se observar o princípio do melhor interesse do menor, que
in casu
é a guarda unilateral à genitora, conforme estabelecido em sentença. 6) Recurso de Apelação conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA 00769642520158140040, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR –
ALIMENTOS EM FAVOR DA FILHA MENOR – TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL
– VERBA ALIMENTAR JÁ MINORADA NA ORIGEM – NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RISCO DE COMPROMETIMENTO DAS NECESSIDADES PREMENTES DA INFANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de minoração da verba alimentar provisória fixada em favor da infante agravada, em observância ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
2 – A fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve adequar-se ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1º, do Código Civil.
3 – É incontroversa a relação parental e, também a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor da filha menor, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar. [...] 7 – Não obstante os argumentos aduzidos pelo agravante, entendo que não se pode olvidar que o fato de ter outro filho ou outras obrigações, não exime a obrigação do genitor de prestar assistência a menor. 8 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para manter na integra a decisão agravada.

(TJ-PA - AI: 08014253320218140000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022). (Grifei).

No caso em exame, restou
incontroversa a relação parental e, também a obrigação alimentar, visto a existência do vínculo paterno-filial, sendo os alimentos fixados em favor de filhas menores, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar.

Outrossim,
considerando a condição financeira do apelante e a necessidade das duas filhas, entendo que as razões recursais não se revelam consistentes, visto que a verba alimentar fixada pelo juízo primevo no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, se mostra adequada, atendendo aos critérios consagrados no
art. 1.694, §1°, do Código Civil, destacando-se que a
mera alegação de desemprego ventilada na peça de defesa não é suficiente para afastar a obrigação alimentar.

Assim, em atenção ao
trinômio necessidade / possibilidade / proporcionalidade, como desdobramento do disposto no art. 1.694, §1°, do Código Civil, entendo que a verba alimentar fixada na origem, revela-se adequada e proporcional, sendo incabível sua minoração.

Por fim, cumpre esclarecer que os alimentos estabelecidos são proporcionais a obrigação do paterno, não havendo que se falar em inobservância a obrigação alimentar da materna.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/07/2023